Tribunal: TJBA
Processo: 0784204-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784204-93.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DRESS PRIME REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO EM PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção da execução fiscal com base em presunção de adimplemento, fundada exclusivamente no decurso do tempo e na ausência de manifestação da exequente sobre o cumprimento de parcelamento tributário, sem que esta tenha sido previamente intimada para se manifestar, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (arts. 5.º, inc. LV, da CF/88; arts. 9.º e 10 do CPC). 2. Sendo incontroverso o rompimento do parcelamento por inadimplemento, revela-se descabida a extinção do feito por presunção de quitação, razão pela qual impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0784204-93.2015.8.05.0001, sendo apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada, DRESS PRIME REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25